Tribunal: TJES
Processo: 5000902-49.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-49.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLI SOARES DIAS FAVORETO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000902-49.2023.8.08.0037

EMBARGANTE/EMBARGADA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARLI SOARES DIAS FAVORETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUIZ QUE EFETUOU A NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM SEDE DE RECURSO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO ESTADO COM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por MARLI SOARES DIAS FAVORETO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal ao ID. 15309661, que negou provimento ao recurso interposto pelo requerido, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em suas razões recursais (ID. 15321142), a embargante MARLI SOARES DIAS FAVORETO alega que o acórdão foi omisso, pois não houve a fixação de honorários advocatícios para o advogado dativo que lhe representa.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega em seus embargos (ID. 15359052) que o acórdão incorre em omissão, pois não observou a obrigatoriedade da aplicação da súmula Vinculante 61 do STF, destacando, ainda, que o medicamento solicitado não é padronizado e que o laudo do NAT foi desfavorável ao pedido autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

Eis o relatório. Passo ao julgamento.

VOTO

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei no 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No que concerne aos embargos opostos pela autora
, este merece acolhimento, eis que a questão não foi tratada, apesar de constar o pleito nas contrarrazões recursais.

Contudo, em se tratando de honorários para advogado dativo, a competência para a fixação é do juízo que realizou a nomeação, nos limites do estabelecido no Decreto n. 2.821-R/2011. No caso em tela, o advogado foi nomeado para assumir o “múnus” pelo juízo de origem, conforme despacho de ID. 14113126. No ato de nomeação, o magistrado inclusive destacou que “
os honorários serão fixados ao final do processo, conforme Decreto Estadual nº 2821-R, D. O. 11/08/2011.”

Neste sentido, não cabe a esta Turma Recursal a fixação dos honorários. Como mencionado previamente, retornando à origem e ao final do processo, o juízo
a quo
fixará os honorários do advogado dativo, levando em consideração o trabalho realizado, a complexidade da causa, e o tempo dedicado pelo profissional.

Quanto aos embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo,
Em que pese a alegação do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. O acórdão é expresso ao apontar que foram preenchidos os requisitos para o fornecimento dos medicamentos pleiteados. Senão vejamos:

Pelo que se percebe, tenho que os medicamentos (Pregabalina 75mg e Mirtazapina 30mg) preenchem os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante (tema 106, cujos requisitos restaram absorvidos pelos temas 6 e 1.234 do STF), que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira para arcar com os custos; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora (ID 14112365), bem como a informação de utilização anterior de outros medicamentos sem êxito (ID 14112366 - Pág. 8), demonstraram a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, trazendo maior qualidade de vida à autora.

Noto que o referido laudo médico é subscrito por profissional vinculado ao SUS, e, não por médico particular, presumindo-se, no caso, que não indicara outros medicamentos padronizados em razão de já terem sido utilizados, sem êxito, ou, ainda, que seriam ineficazes no tratamento da moléstia.

Não restam dúvidas acerca do que levou esta Turma Recursal ao negar provimento ao recurso interposto. Fora devidamente esclarecido que a parte autora preencheu todos os requisitos para o fornecimento dos fármacos pleiteados, em consonância, inclusive, com as teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 do STF, como destacado no voto proferido.

Saliento, ainda, que o julgador não está vinculado à conclusão do parecer do NAT, pois este tem caráter meramente opinativo, cabendo ao órgão julgador a análise do conjunto probatório para formar seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.

Por fim, ressalto, que a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Ante a inexistência de vício no decisum, entendo que tratam-se de embargos manifestamente protelatórios, portanto imperiosa a imposição de multa ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração oposto
s por

MARLI SOARES DIAS FAVORETO e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão em sua integralidade.

Ademais,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaraç
ão
opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Aplico multa de 1% (um por cento) do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o devido respeito, peço vênia para divergir de Vossa Excelência quanto à conclusão da proposta para ambos os embargos de declaração opostos nos autos.

1. Dos Embargos de Declaração Opostos pelo Estado do Espírito Santo

Divirjo de Vossa Excelência na conclusão do voto dos aclaratórios, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos pelo Estado do Espíritop Santo e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

2. Dos Embargos de Declaração Opostos pela Parte Autora

Em relação aos embargos opostos pela parte do autor, também possuo entendimento diverso do que consta no voto.

Com a devida vênia, entendo que a decisão colegiada padece de omissão.

Na análise detida dos autos, observa-se que há pedido expresso nas contrarrazões (ID 14113128 - pág. 05) para o arbitramento de honorários em favor do advogado dativo, Dr. José Otávio Caçador (OAB/ES 15.317), nomeado no despacho de ID 14113126.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB), o advogado nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a serem pagos pelo Estado. Vejamos o dispositivo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Além disso, o arbitramento dos referidos honorários deve observar as restrições estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 2.821-R, de 2011, que dispõe:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

I. até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;

II. até R$ 800,00 (oitocentos reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais;

III. até R$ 500,00 (quinhentos reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública.

Dito isso, não vejo óbice para o arbitramento dos honorários por esta Turma Recursal e, por isso, voto para correção do vício apontado, determinando que o dispositivo do acórdão passe a ter a seguinte redação:

Onde se lê:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Leia-se:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo que assistiu a recorrida, Dr. José Otavio Caçador - OAB/ES 15.317, que arbitrou em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

Tecidas essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostas pela parte autora e
DOU-LHES PROVIMENTO
para correção da omissão, na forma apontada acima.

É como voto.